Tribunal: TJPA
Processo: 0810729-17.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 14926 - Revisão de Juros Remuneratórios
Data de julgamento: 2025-10-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810729-17.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

AGRAVADO: TELMA LUCIA SOUZA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO
3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
PROCESSO Nº 0810729-17.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A – BANPARÁ
AGRAVADA: TELMA LÚCIA SOUZA DA SILVA
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E BANPARACARD. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS A 30% DOS RENDIMENTOS LÍQUIDOS. POSSIBILIDADE PARCIAL. DISTINÇÃO ENTRE NATUREZAS CONTRATUAIS. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Banco do Estado do Pará S/A – Banpará contra decisão interlocutória proferida nos autos da ação revisional de contrato cumulada com obrigação de fazer, que deferiu tutela de urgência para limitar os descontos dos contratos de empréstimo consignado e cartão BanparáCard ao percentual de 30% dos rendimentos líquidos da autora, sob pena de multa diária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a limitação legal de 30% dos rendimentos líquidos se aplica indistintamente ao contrato de empréstimo consignado e ao contrato de cartão de crédito com débito em conta corrente; (ii) verificar a legalidade da decisão que impôs a referida limitação sem distinção entre as naturezas contratuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal reconhece a limitação de 30% apenas para empréstimos consignados em folha, dada a natureza alimentar da remuneração e os limites legais expressos.

O contrato de cartão de crédito com débito autorizado em conta corrente não se enquadra na modalidade de consignação em folha, razão pela qual não se submete automaticamente à limitação legal prevista no art. 1º, §1º, da Lei 10.820/2003.

O Tema 1.085 do STJ firmou a tese de que é lícito o desconto de empréstimos bancários comuns diretamente em conta corrente, inclusive aquela utilizada para recebimento de salário, desde que haja autorização prévia e válida do consumidor.

A decisão agravada aplicou indevidamente a limitação de 30% de forma genérica a ambos os contratos, desconsiderando suas naturezas jurídicas distintas.

A eventual aplicação da Lei do Superendividamento (Lei 14.181/2021) exige demonstração concreta da situação de insolvência civil ou comprometimento do mínimo existencial, o que não se verifica na fase de cognição sumária, por ausência de documentação específica nos autos.

O contrato de empréstimo consignado deve respeitar o limite de 30% dos rendimentos líquidos da parte autora, conforme dispõe a legislação estadual aplicável aos servidores públicos.

Não há respaldo legal ou jurisprudencial para impor, nesta fase processual, a mesma limitação ao contrato BanparáCard, devendo eventual revisão ser feita pelo juízo de origem em caso de demonstração robusta de superendividamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido, para excluir, por ora, a aplicação da limitação ao contrato de cartão de crédito BanparáCard nº 1388632, ressalvada nova apreciação pelo juízo de origem, desde que demonstrada situação concreta de superendividamento nos moldes da Lei nº 14.181/2021;

Tese de julgamento
:

A limitação de 30% sobre os rendimentos líquidos aplica-se apenas a contratos de empréstimo consignado em folha de pagamento, nos termos da legislação específica.

Contratos de cartão de crédito com autorização de débito em conta corrente não estão sujeitos à referida limitação, salvo demonstração concreta de superendividamento.

A aplicação da Lei do Superendividamento exige instrução probatória mínima que comprove a real impossibilidade de subsistência do devedor, não sendo suficiente a mera alegação de comprometimento da renda.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300, 5º e 6º; Lei nº 10.820/2003, art. 1º, §1º; Lei nº 14.181/2021; Lei Estadual nº 5.810/94, art. 126; Decreto Estadual nº 2.071/2006; Constituição Federal, art. 5º, XXXVI.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp 1.586.910/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 29.08.2017, DJe 03.10.2017;
STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1317285/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 13.12.2018, DJe 19.12.2018;
STJ, Tema 1.085, REsp 1.863.973/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 09.03.2022;
TJPA, AI nº 0802308-38.2025.8.14.0000, Rel. Des. Célia Regina de Lima Pinheiro, Decisão Monocrática, j. 18.03.2025;
TJPA, Apelação Cível nº 0825949-06.2017.8.14.0301, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, j. 30.11.2022.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, por unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.
Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público, com início em
16/10/2025
.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se do AGRAVO DE INSTRUMENTO, COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO, interposto pelo Banco do Estado do Pará S/A – Banpará, contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 13ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que, nos autos da Ação Ordinária Revisional de Contrato c/c Obrigação de Fazer e Pedido de Tutela de Urgência (nº 0830464-06.2025.8.14.0301), deferiu o pedido de tutela de urgência, limitando os descontos oriundos dos contratos de empréstimo consignado e cartão BanparáCard ao patamar de 30% dos rendimentos líquidos mensais da parte autora, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Na ação de origem, TELMA LÚCIA SOUZA DA SILVA, aposentada, ajuizou demanda revisional em face da instituição financeira ora agravante, sustentando que celebrou dois contratos com o Banpará: um empréstimo consignado (nº 6648893) no valor de R$ 94.636,59 (noventa e quatro mil, seiscentos e trinta e seis reais e cinquenta e nove centavos), e um BanparáCard (nº 1388632) no valor de R$ 18.601,51 (dezoito mil, seiscentos e um reais e cinquenta e um centavos).

Alegou que, com a redução de seus rendimentos e a alteração da conta bancária para recebimento dos proventos da aposentadoria, os descontos promovidos pelo banco passaram a comprometer integralmente sua subsistência. Aduziu, ainda, que os valores foram retidos sem autorização e sem observar os limites legais de consignação, razão pela qual requereu a limitação dos descontos a 30% de seus rendimentos líquidos, além da imposição de multa por descumprimento.

O Juízo singular, ao apreciar o pedido de urgência, proferiu decisão nos seguintes termos:

"Ante o exposto, com fundamento no art. 300 do CPC, DEFIRO os pedidos formulados em sede de tutela de urgência e determino que a parte requerida proceda à imediata suspensão dos descontos provenientes dos contratos nº 6648893 e nº 1388632 em sua folha de pagamento com limitação no percentual de 30% de seus rendimentos líquidos mensais, a contar da presente decisão. O não cumprimento desta determinação implicará o pagamento de multa no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) por dia, limitado a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)."

Inconformado com a decisão, o Banpará interpôs recurso de agravo de instrumento.

Aduziu que a decisão agravada não observou os dispositivos legais aplicáveis, notadamente a Lei Estadual nº 10.287/2023, que estabelece a possibilidade de descontos facultativos em folha de pagamento até o limite de 50% da remuneração bruta. Argumentou que os descontos realizados nos contratos consignados da agravada estão dentro do percentual permitido, conforme demonstrado nos contracheques anexados aos autos.

Afirmou que a decisão combatida ignorou, ainda, o Tema 1.085 do Superior Tribunal de Justiça, que firmou entendimento no sentido da inaplicabilidade da limitação de 30% (trinta por cento) prevista na Lei nº 10.820/2003 aos contratos de mútuo bancário comum com previsão de desconto em conta corrente, como é o caso do BanparáCard.

O agravante destacou que, além dos dois contratos consignados em folha, a parte agravada possui outros contratos na modalidade de mútuo comum (BanparáCard), cujos descontos ocorrem diretamente em conta corrente, sem que estejam sujeitos à limitação legal imposta às consignações em folha de pagamento. Assim, sustentou que a decisão que impôs a limitação a esses descontos configura violação contratual e extrapola os limites legais e jurisprudenciais.

Asseverou, ainda, que os descontos foram livremente pactuados pela autora, não havendo abusividade ou ilegalidade na sua cobrança, uma vez que respeitam a margem consignável legalmente prevista. Requereu a concessão de efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento final do recurso e, ao final, pleiteou a total reforma da decisão recorrida, com o reconhecimento da legalidade dos descontos realizados e afastamento da penalidade fixada.

Em decisão liminar, indeferi o pedido de efeito suspensivo.

A parte recorrida apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção da decisão agravada. Argumentou que os descontos promovidos pelo banco atingem a totalidade de seus rendimentos líquidos, inclusive os recebidos em nova conta bancária aberta para fins de recebimento da aposentadoria, comprometendo sua subsistência. Sustentou que a conduta da instituição financeira é abusiva e ilegal, por ultrapassar os limites legais de consignação e violar os princípios da dignidade da pessoa humana e do mínimo existencial, especialmente considerando o caráter alimentar das verbas atingidas. Mencionou, ainda, precedentes do STJ e do TJPA que reforçam o entendimento pela limitação dos descontos.

Encaminhados os autos ao Ministério Público, o órgão ministerial manifestou-se pelo conhecimento do recurso, mas deixou de intervir no mérito, por entender ausente o interesse público primário a justificar sua atuação, conforme previsto no art. 178 do CPC, na Recomendação nº 34/2016 e na Resolução nº 261/2023 do CNMP.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):
Presentes os pressupostos de admissibilidade.

Primeiramente, é de suma importância destacar que este momento processual se presta, apenas e tão somente, para analisar o acerto ou desacerto da decisão guerreada.
As questões ainda não submetidas à apreciação do Juízo da causa não são passíveis de análise sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, diante da vedação pelo nosso ordenamento jurídico.

Nesse sentido, é necessário apontar que a decisão recorrida deferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela parte autora, determinando a imediata limitação dos descontos incidentes sobre os contratos bancários nº 6648893 (empréstimo consignado) e nº 1388632 (BanparáCard com débito em conta corrente), ao patamar de 30% dos rendimentos líquidos da autora, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada ao montante de R$ 50.000,00.

Pois bem.

Sabe-se que a tutela antecipada é o ato do magistrado por meio de decisão que adianta ao postulante, total ou parcialmente, os efeitos do julgamento de mérito, quer em primeira instância quer em sede de recurso, e, para a concessão da medida de urgência, faz-se imprescindível a presença dos requisitos previstos em lei, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco de resultado útil do processo
.

Necessário, ainda, que não haja perigo de irreversibilidade da medida, consoante previsão do art. 300 do Código de Processo Civil.

Nesta seara, os fatos e o direito trazidos pela peça de ingresso devem demonstrar cabalmente ao magistrado o preenchimento das exigências legais, exigindo o exercício de parcimônia e equilíbrio na análise do feito, sob pena de banalização da medida.

O termo “probabilidade de direito”

deve ser entendido como a existência de prova suficiente a convencer o juiz de que as afirmações expostas na petição inicial são passíveis de corresponder à realidade.

O “perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”
,
por outro lado, exige a configuração de que, se não concedida a medida, será impossível o retorno ao status quo, ou que, mesmo sendo viável tal retorno, a condição econômica do réu não o garantirá, ou ainda que os bens lesados não sejam passíveis de quantificação adequada a permitir restituição integral dos danos.

A par disso, quanto aos pressupostos acima mencionados, entendo que estes estão, até o momento, parcialmente presentes em relação ao pedido da parte agravante. Explico.

No caso concreto, a autora ajuizou ação revisional de contrato buscando a limitação dos descontos incidentes sobre dois contratos firmados com o BANPARÁ, sendo o contrato nº 6648893, típico de empréstimo consignado, e o nº 1388632, referente ao BanparáCard, cartão de crédito com autorização de débito em conta corrente.

O juízo
a quo
, ao deferir a tutela de urgência, não distinguiu a natureza jurídica dos contratos, aplicando genericamente a limitação de 30% dos rendimentos líquidos a ambos.

Sobre o tema, é cediço que empréstimo consignado, cujo desconto é realizado em folha de pagamento do servidor público, autorizado pela Lei Estadual nº 5.810/94 - RJU, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 2.071/2006, prevê no seu artigo 126 que a soma mensal das consignações facultativas, entre elas os empréstimos bancários, não poderão exceder 30% (trinta por cento) da remuneração do servidor, sendo a jurisprudência uníssona quanto à aplicação das regras específicas que disciplinam tal modalidade de contratação.

Nesse sentido, em decisão proferida pelo Col. STJ, restou assentado que a regra de limitação incidente em empréstimo consignado não pode ser aplicada em operações bancárias em que o consumidor contrai crédito diverso dessa modalidade. A propósito, o seguinte precedente:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. VALOR DA MULTA DIÁRIA (ASTREINTES) REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO CONSIGNADO. LIMITE DE 30%. NORMATIZAÇÃO FEDERAL NATUREZA ALIMENTAR DOS VENCIMENTOS E PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE.

4. É pacífico o entendimento do STJ de que "os empréstimos consignados na folha de pagamento do servidor público estão limitados a 30% do valor de sua remuneração, ante a natureza alimentar da verba" (STJ, AgRg no RMS 30.070/RS, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe de 8/10/2015).

5. Com efeito, "os descontos de empréstimos na folha de pagamento são limitados ao percentual de 30% (trinta por cento) em razão da natureza alimentar dos vencimentos e do princípio da razoabilidade".

(AgR, no REsp. 1414115 /RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 20/6/2014).

6. O decisum vergastado, ao estabelecer o limite de desconto consignado em 30% dos rendimentos líquidos da recorrida, está em consonância com orientação do STJ.

7. Recurso Especial nao conhecido.

(REsp 1676216/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA julgado em 05/09/2017 De 13/09/2017)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. DESCONTOS EM CONTA-CORRENTE SUPERVENIENTE AO RECEBIMENTO DA REMUNERAÇÃO E DESCONTOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO. HIPÓTESES DISTINTAS. LIMITAÇÃO DO PERCENTUAL EM 30% NO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PRECEDENTES DO STJ. SÚMULA 83 DO STJ. FUNDAMENTO INATACADO. SÚMULA 283 DO STF. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. O contrato de conta-corrente é a contabilidade em que se registram lançamentos de créditos e débitos referentes às operações bancárias, conforme os recursos depositados, sacados ou transferidos, pelo próprio correntista ou por terceiros, de modo que é incompatível com a relação contratual/contábil vedar os descontos ou mesmo limitar, visto que na conta-corrente também são lançados descontos de terceiros, inclusive instituição financeira, que ficam à margem do que fora decidido sem isonomia, atingindo apenas um credor. (REsp 1.586.910/SP, de minha relatoria, Quarta Turma, DJe de 03/10/2017).

3. A hipótese dos autos é distinta, tendo em vista tratar-se de contrato de empréstimo consignado em folha de pagamento, no qual deve ser considerada válida a cláusula que limita em 30% do salário bruto do devedor o desconto da prestação de empréstimo contratado, excluídos os valores relativos ao imposto de renda e fundo previdenciário. Precedentes do STJ. Incidência da Súmula 83 desta Corte.

4. A subsistência de fundamento inatacado apto a manter a conclusão do aresto impugnado impõe o não-conhecimento da pretensão recursal, a teor do entendimento disposto na Súmula nº 283/STF: "É inadmissível o recurso extraordinário quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.".

5. Agravo interno não provido.

(AgInt nos EDcl no AREsp 1317285/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 19/12/2018)

Já o empréstimo bancário com débito de parcelas em conta corrente não é objeto de legislação específica. Contudo, dúvida não há de que constituem relação jurídica autônoma e independente, firmada livremente entre o titular da conta salário e a instituição financeira, devendo ser respeitada a autonomia das partes na celebração desses contratos.

Nesse contexto, é importante ressaltar que a Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça, em 29/08/2017, no julgamento do REsp 1.586.910/SP, de relatoria do Ministro Luis Felipe Salomão, decidiu que "
não parece razoável e isonômico, a par de não ter nenhum supedâneo legal, aplicar a limitação legal prevista para empréstimo consignado em folha de pagamento, de maneira arbitrária, a contrato específico de mútuo livremente pactuado".

Transcrevo a ementa do aludido recurso especial:

RECURSO ESPECIAL.
PRESTAÇÕES DE MÚTUO FIRMADO COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DESCONTO EM CONTA-CORRENTE E DESCONTO EM FOLHA. HIPÓTESES DISTINTAS. APLICAÇÃO, POR ANALOGIA, DA LIMITAÇÃO LEGAL AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO AO MERO DESCONTO EM CONTA-CORRENTE, SUPERVENIENTE AO RECEBIMENTO DA REMUNERAÇÃO. INVIABILIDADE. DIRIGISMO CONTRATUAL, SEM SUPEDÂNEO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE.

(...)

5.
Não há supedâneo legal e razoabilidade na adoção da mesma limitação, referente a empréstimo para desconto em folha, para a prestação do mútuo firmado com a instituição financeira administradora da conta-corrente. Com efeito, no âmbito do direito comparado, não se extrai nenhuma experiência similar - os exemplos das legislações estrangeiras, costumeiramente invocados, buscam, por vezes, com medidas extrajudiciais, solução para o superendividamento ou sobre-endividamento que, isonomicamente, envolvem todos os credores, propiciando, a médio ou longo prazo, a quitação do débito
.

6. À míngua de novas disposições legais específicas, há procedimento, já previsto no ordenamento jurídico, para casos de superendividamento ou sobreendividamento - do qual podem lançar mão os próprios devedores -, que é o da insolvência civil.

7.
A solução concebida pelas instâncias ordinárias, em vez de solucionar o superendividamento, opera no sentido oposto, tendo o condão de eternizar a obrigação, visto que leva à amortização negativa do débito, resultando em aumento mês a mês do saldo devedor. Ademais, uma vinculação perene do devedor à obrigação, como a que conduz as decisões das instâncias ordinárias, não se compadece com o sistema do direito obrigacional, que tende a ter termo.

8. O art. 6º, parágrafo 1º, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro confere proteção ao ato jurídico perfeito, e, consoante os arts. 313 e 314 do CC, o credor não pode ser obrigado a receber prestação diversa da que lhe é devida, ainda que mais valiosa.

9. A limitação imposta pela decisão recorrida é de difícil operacionalização, e resultaria, no comércio bancário e nas vendas a prazo, em encarecimento ou até mesmo restrição do crédito, sobretudo para aqueles que não conseguem comprovar a renda.

10. Recurso especial do réu provido, julgado prejudicado o do autor.

(RECURSO ESPECIAL Nº 1.586.910 – SP - RELATOR: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO – Data de julgamento: 29/08/2017) – Grifou-se.

Assim, no julgamento do referido Recurso Especial adotou-se o entendimento de que a limitação de descontos a título de empréstimo consignado em folha de pagamento não se aplica aos empréstimos com pagamento mediante débito em conta corrente.

Pensar de maneira diversa seria um atentado ao princípio do
pacta sunt servanda
, o qual rege as relações convencionais estabelecidas de maneira livre e voluntária pelos contratantes, até mesmo porque, também, em última instância, não resguardar aquilo que as partes avençaram de bom grado, violaria gravemente a segurança jurídica que rege as relações sociais cotidianas da parte autora, porquanto todas as deduções realizadas foram devidamente autorizadas pelo consumidor, que é a único responsável pelo seu descontrole econômico, resultante em sua crítica situação financeira.

Outrossim, é necessário destacar que a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, em 09/03/2022, no julgamento dos Recursos Especiais nº’s 1.863.973, 1.872.441 e 1.877.113, representativos de controvérsia, Tema 1.085, de relatoria do Ministro Marco Aurélio Bellizze, fixou a tese de que "
São lícitos os descontos de parcela de empréstimo bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salário, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto essa autorização perdurar, não sendo aplicável por analogia a limitação prevista no parágrafo 1º do artigo 1º da Lei 10.820, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento
."

Ademais, no que tange a alegação de que a base de cálculo das consignações facultativas em folha de pagamento deve ser feita sobre a remuneração bruta do servidor e não sobre o vencimento liquido, ela não merece prosperar.

Isto porque a base de cálculo do limite da margem consignável leva em consideração os rendimentos líquidos e não a remuneração bruta. Dessa forma, os descontos em folha de pagamento devem observar os rendimentos líquidos do servidor público, ou seja, abatidos os descontos compulsórios da base de cálculo de sua remuneração bruta. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. VALOR DA MULTA DIÁRIA (ASTREINTES) REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO CONSIGNADO. LIMITE DE 30%. NORMATIZAÇÃO FEDERAL NATUREZA ALIMENTAR DOS VENCIMENTOS E PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE.

4. É pacífico o entendimento do STJ de que "os empréstimos consignados na folha de pagamento do servidor público estão limitados a 30% do valor de sua remuneração, ante a natureza alimentar da verba" (STJ, AgRg no RMS 30.070/RS, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe de 8/10/2015).

5. Com efeito, "os descontos de empréstimos na folha de pagamento são limitados ao percentual de 30% (trinta por cento) em razão da natureza alimentar dos vencimentos e do princípio da razoabilidade".

(AgR, no REsp. 1414115 /RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 20/6/2014).

6. O decisum vergastado, ao estabelecer o limite de desconto consignado em 30% dos rendimentos líquidos da recorrida, está em consonância com orientação do STJ.

7. Recurso Especial nao conhecido.

(REsp 1676216/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA julgado em 05/09/2017 De 13/09/2017)

“(...)

Pelo exposto,
conheço e dou provimento ao recurso
para reformar a decisão atacada, a fim de determinar a
limitação
imediata dos descontos da agravante, de forma consignada,
no patamar de 30% (trinta por cento) da remuneração líquida percebida, após deduzidos os descontos obrigatórios (Previdência e Imposto de Renda).

(TJ-PA
0802308-38.2025.8.14.0000
, Relator (a):
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
- Desembargador (a). Decisão monocrática, art. 133 do Regimento Interno. Data: 18/03/2025)

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO REVISIONAL.
EMPRÉSTIMO

CONSIGNADO
.
LIMITAÇÃO
DO DESCONTO EM 30% DOS RENDIMENTOS
LÍQUIDOS
.
EMPRÉSTIMOS
PESSOAIS. IMPOSSIBILIDADE. REFORMA DA DECISÃO DE 1.º GRAU. RECURSOS CONHECIDOS. APELAÇÃO DA PARTE AUTORA NÃO PROVIDA. APELAÇÃO DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA PROVIDA.

Há entendimento consolidado a respeito da
limitação
de desconto, tão somente, para
empréstimos
consignados na folha de pagamento do servidor público, a razão de 30% do valor de sua remuneração líquida, no entanto, tal desconto não atinge contratos de mútuo que o servidor realiza, de vez que estes são adquiridos de forma voluntária e ciente das regras estabelecidas, não havendo supedâneo legal e razoabilidade na adoção da mesma
limitação
referente ao
empréstimo
para desconto em folha. (Precedente Superior Tribunal de Justiça, Tema 1085).

Recursos conhecidos. Apelação da parte autora não provida. Apelação da instituição bancária provida.

(TJ-PA
0825949-06.2017.8.14.0301
, Relator (a):
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO
- Desembargador (a). Decisão monocrática, art. 133 do Regimento Interno. Data: 30/11/2022)

In casu
, a análise dos autos evidencia que a parte agravada firmou dois instrumentos contratuais distintos com a instituição financeira agravante, a saber: (i) contrato de empréstimo consignado nº 6648893, no valor de R$ 94.636,59 (noventa e quatro mil, seiscentos e trinta e seis reais e cinquenta e nove centavos); e (ii) contrato BanparáCard nº 1388632, correspondente a cartão de crédito com autorização para débito em conta corrente, no montante de R$ 18.601,51 (dezoito mil, seiscentos e um reais e cinquenta e um centavos).

No que tange ao contrato nº 6648893, impõe-se a estrita observância da limitação legal da margem consignável de 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos da agravada, conforme estabelecido na legislação estadual aplicável, em consonância com o entendimento já consolidado tanto nesta Egrégia Corte quanto no Superior Tribunal de Justiça.

Em contrapartida, o contrato nº 1388632, atinente ao BanparáCard, não se reveste das características de empréstimo consignado, configurando-se, na realidade, como mútuo bancário pactuado na modalidade de cartão de crédito com autorização de débito automático em conta corrente. Tal contratação implica descontos diretamente incidentes sobre o saldo da conta da autora, inclusive no momento do crédito de seus proventos. Por sua natureza jurídica, o referido contrato não se submete, de forma automática, à limitação da margem consignável prevista em lei — entendimento este já reiteradamente reconhecido por esta Corte e pelo Superior Tribunal de Justiça.

Desse modo, a decisão ora agravada, ao estender a limitação de 30% também ao contrato BanparáCard, incorre em equívoco, porquanto inexiste respaldo legal ou jurisprudencial que autorize a aplicação analógica das normas relativas à consignação em folha aos contratos de mútuo bancário comum. Tal interpretação, além de juridicamente incorreta, afronta os princípios da força obrigatória dos contratos (
pacta sunt servanda
) e da preservação do ato jurídico perfeito, uma vez que a avença firmada entre as partes previa, de forma legítima e voluntária, o desconto em conta corrente — o que não se confunde com a consignação em folha de pagamento.

Impõe-se, portanto, a restrição da limitação legal exclusivamente ao contrato de empréstimo consignado nº 6648893, o qual se submete, de fato, à margem consignável legal de 30% sobre os rendimentos líquidos da servidora, afastando-se a aplicação dessa limitação ao contrato BanparáCard nº 1388632.

Registre-se, por oportuno, que a autora alega, na peça inicial, comprometimento de verba alimentar, risco à subsistência e necessidade de proteção ao mínimo existencial — argumentos que, embora relevantes em sede principiológica, são lançados de forma genérica e desprovida de amparo documental, o que sugere, em tese, possível situação de superendividamento nos moldes da Lei nº 14.181/2021.

Entretanto, a invocação das disposições legais relativas ao superendividamento demanda mais que alegações abstratas ou subjetivas sobre dificuldades financeiras. Exige-se, para tanto, a demonstração concreta da incapacidade de arcar com as despesas essenciais diante do montante total das dívidas contraídas, o que deve ser comprovado por meio de documentação idônea, como: (i) declaração formal de superendividamento; (ii) detalhamento das despesas básicas mensais; (iii) laudo técnico ou socioeconômico; ou (iv) apresentação de plano de pagamento que evidencie boa-fé negocial.

Nenhum desses elementos, contudo, foi trazido aos autos nesta fase processual.

Ressalte-se que a jurisprudência desta Corte tem se mostrado sensível às situações excepcionais em que se revela aplicável a Lei do Superendividamento. No entanto, ausentes elementos técnicos e probatórios mínimos, revela-se precipitada e juridicamente incerta a aplicação de tal normativa, sobretudo em sede de cognição sumária, como na presente hipótese.

Destarte, enquanto o contrato consignado deve observar o limite legal de 30% sobre os rendimentos líquidos da agravada, o contrato relativo ao BanparáCard não se submete a tal restrição, salvo eventual e futura demonstração robusta de superendividamento, nos estritos moldes definidos pela legislação específica.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento interposto por BANPARÁ, para reformar parcialmente a decisão agravada, a fim de:

Manter a limitação de 30% dos rendimentos líquidos exclusivamente em relação ao contrato de empréstimo consignado nº 6648893;

Excluir, por ora, a aplicação da limitação ao contrato de cartão de crédito BanparáCard nº 1388632, ressalvada nova apreciação pelo juízo de origem, desde que demonstrada situação concreta de superendividamento nos moldes da Lei nº 14.181/2021;

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 29/10/2025